Tribunal: STF
Processo: ADI 1714
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-03
Data de publicação: 2002-04-03

Ementa:
EMENTA:- Ação direta de inconstitucionalidade. Questão de
ordem. 2. Decisão que declarou prejudicada a ação direta de
inconstitucionalidade transitada em julgado, por perda do objeto,
quando da interposição de petição sob o título de "Questão de
Ordem". 3. Para reabrir discussão sobre o prejuízo ou não da demanda
anterior implicaria cassar coisa julgada. Questão de Ordem não
conhecida.